Tribunal: CARF
Processo: 13896.002289/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.002289/2010-96
ACÓRDÃO
9202-011.504 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MARCELO DELCHIARO
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
Atendidos os pressupostos regimentais, mormente a demonstração da
alegada divergência jurisprudencial, o Recurso Especial deve ser conhecido.
ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA -
ART. 42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar de forma individualizada a origem dos
depósitos bancários feitos em sua conta corrente, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação na DAA ou como
rendimentos isentos/não tributáveis, conforme previsão do § 3o do art. 42
da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que dava parcial provimento para
impossibilitar a dedução do lançamento dos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
Manifestou intenção em apresentar declaração de voto a conselheira Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fl. 9845
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.504 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.002289/2010-96
2
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente em Exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do IRPF sobre omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos de origens não comprovadas no ano-calendário de
2006.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 192/195.
O lançamento foi impugnado às fls. 209/253.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
julgou-o procedente em parte às fls. 919/937.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 944/984, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
desta Seção, após não conhecer do recurso de ofício em virtude do valor de alçada, deu-lhe parcial
provimento por meio do acórdão 2201-005.691 às fls. 5140/5157.
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial às fls. 5159/5170, pugnando pelo
conhecimento e provimento do recurso, com vistas a reformar o acórdão recorrido, mantendo-se
integralmente o lançamento.
Em 27/2/20 - às fls. 5231/5238 - foi dado seguimento ao recurso da União para que
fosse rediscutida a matéria “impossibilidade de que valores constantes na declaração de ajuste
anual (DAA) sejam utilizados como prova de origem de recursos, para fins de omissão de
receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, sem que haja,
quanto a eles, comprovação individualizada de cada depósito.”
Intimado do acórdão de recursos voluntário e de ofício, do REsp da União e do
despacho que dera seguimento ao recurso em 16/2/21, o sujeito passivo apresentou
contrarrazões em 17/4/20, buscando o não conhecimento do recurso e. sucessivamente, o seu
desprovimento – fls. 5254/5264.
Na mesma oportunidade, apresentou Embargos de Declaração às fls. 5267/5272,
suscitando omissão e contradição no acórdão embargado, mas que teve seguimento negado pelo
Presidente da Turma às fls. 9549/9554.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou seu Recurso Especial às fls. 9563/9585,
pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para reforma do recorrido e/
Fl. 9846
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.504 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.002289/2010-96
3
sucessivamente, para que os autos retornem ao colegiado a quo para reavaliação do conjunto
probatório.
Em 3/12/21 - às fls. 9780/9797 - foi negado seguimento ao recurso do sujeito
passivo.
Contra a decisão acima, o autuado interpôs Agravo às fls. 9804/9810, mas que foi
rejeitado pelo então Presidente da CSRF às fls. 9816/9822.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência (presumida) do acórdão de recursos voluntário e
de ofício em 1/1/20 (processo movimentado em 2/12/19 (fl. 5158) e apresentou seu recurso
tempestivamente em 3/1/20, consoante se denota de fl. 5228. Passo, com isso, à análise dos
demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “impossibilidade de que valores constantes na declaração de ajuste anual
(DAA) sejam utilizados como prova de origem de recursos, para fins de omissão de receitas
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, sem que haja, quanto a eles,
comprovação individualizada de cada depósito”.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores mediante a comprovação de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito constituído pelo
Fisco.
Comprovada a origem dos valores depositados em conta bancária, não tendo
estes sido levados ao ajuste anual, devem ser submetidos às normas de tributação
específica, não mais havendo que se falar da presunção legal de omissão de
rendimentos capitulada no art. 42 da lei 9.430/96. Contudo, é dever do
contribuinte comprovar a natureza dos créditos recebido
Por outro lado, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário,
por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, por
Fl. 9847
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.504 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.002289/2010-96
4
maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo
do tributo lançado do valor de R$ 1.843.237,46. Vencidos os Conselheiros Douglas
Kakazu Kushiyama e Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, que deram provimento.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Douglas
.Kakazu Kushiyama
Defende a recorrente a impossibilidade de se excluir os rendimentos tributáveis
declarados, da base de cálculo dos valores lançados como depósitos de origens não comprovadas,
sem que, para isso, haja uma vinculação individualizada entre o rendimento e o depósito em
conta. No afã de demonstrar a divergência jurisprudencial, indicou os acórdãos 106-16.977 e
2401-005.930 como paradigmas representativos do dissídio.
Já o recorrido, advoga o não conhecimento do recurso ao argumento de que
ambos, recorrido e paradigmas, convergiriam no sentido da necessidade da comprovação
individualizada dos depósitos. E prossegue ao defender que os paradigmas trariam, em verdade,
comando voltado ao contribuinte e não ao conselheiro que apreciaria o caso, o qual não estaria
obrigado, sob sua ótica, a manter lançamento ilegal quando constatada a duplicidade das
cobranças.
Discordo do início ao fim. Não obstante o esforço argumentativo do recorrido, a
divergência é de fácil percepção. De um lado, o recorrido admitiu a exclusão dos valores
declarados na DAA da base de cálculo lançada, ao fundamento de que não seria possível entender
que apenas os valores declarados não teriam transitado pelas contas auditadas1; de outro, os
paradigmas assentaram que para a exclusão de tais valores, far-se-ia necessária a vinculação
individualizada deles aos correspondentes depósitos.
Note-se, com isso, que eventual fato de os colegiados entenderem ou exigirem que
a comprovação da origem dos depósitos deva se dar de forma individualizada não significa dizer
que haja teses convergentes acerca da matéria devolvida. Muito pelo contrário, a circunstância de
o recorrido ter admitido a exclusão dos valores declarados da base de cálculo do lançamento
evidencia que a exigência posta – a individualização - acabou sendo por ele relativizada.
Com efeito, sem reparos no despacho de prévia admissibilidade que concluiu por
dar seguimento ao recurso. Conheço, pois, do recurso.
Quanto ao mérito, o tema não é novo nesta Turma, sobretudo em sua composição
anterior.
No caso, o colegiado a quo admitiu a exclusão de R$ 922.144,20, recebidos de PJ; e
R$ 921.093,26, de PF.

1 Trecho do recorrido:
Por fim, ainda em relação ao item 2 e seus subitens, considerando a Declaração de Rendimentos do autuado, em
particular fl. 183/184, e diante da impossibilidade de se concluir que somente transitaram nas contas bancárias do
fiscalizado rendimentos omitidos, mostra-se pertinente o provimento parcial do pleito para excluir, em bloco, da base
de cálculo do tributo lançado, os valores dos rendimentos tributáveis declarados como recebidos de pessoas físicas e
jurídicas, no montante total de R$ 1.843.237,46.
Fl. 9848
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.504 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.002289/2010-96
5
Renovado o colegiado, oportuno destacar, mais uma vez, que este Relator tem
posicionamento no sentido de que, em se tratando de presunção de omissão de rendimentos à luz
do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.430/96, há a necessidade de que os depósitos sejam
individualizados e inequivocamente relacionados aos valores declarados na DIRPF, sem o que,
serão considerados rendimentos omitidos, logo, não declarados!
Todavia, o entendimento, pode-se dizer da totalidade do colegiado anterior, era na
linha do consubstanciado no julgamento do acórdão 9202-008.669, na sessão de 17/3/2020.
Confira-se, naquilo que importa ao caso:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento
parcial para reincluir na base de cálculo dos depósitos bancários os valores
relativos a rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, os rendimentos
isentos e não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte, vencidos os
conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruza, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento. O conselheiro Maurício
Nogueira Righetti, em primeira votação, nos termos do art. 60, do Anexo II, do
RICARF, deu provimento integral ao recurso.
[...]
O tema em discussão, repise-se, cinge-se à exclusão, da base de cálculo da
omissão de rendimento decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, dos rendimentos efetivamente declarados como tributáveis, não
tributáveis e tributado exclusivamente na fonte ou, ainda, Receitas da Atividade
Rural.
[...]
Retornando-se ao caso sub examime, o recurso voluntário foi parcialmente
provido para, dentre outros, para excluir da base de cálculo da omissão de
rendimento decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada
aqueles efetivamente declarados como tributáveis, não tributáveis e tributado
exclusivamente na fonte.
A Fazenda Nacional, por sua vez, infere que tal exclusão não poderia ser efetuada
de forma genérica, havendo-se de observar a origem dos depósitos
individualizadamente. Como tese alternativa, defende que os valores relativos a
rendimentos isentos ou não tributáveis, sujeitos a tributação exclusiva na fonte e
as receitas de Atividade Rural não podem ser considerados para comprovação da
origem dos depósitos bancários.
A respeito do tema, a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais tem se firmado no sentido de que, apesar da não identificação
individualizada dos depósitos com os rendimentos tributados na Declaração de
Ajuste Anual – DAA, a exclusão dos valores oferecidos a tributação mostra-se
admissível, sob o fundamento de que, se o Contribuinte movimenta os
Fl. 9849
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.504 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.002289/2010-96
6
rendimentos omitidos nas suas contas bancárias, não haveria de deixar de fazê-lo
em relação aos rendimentos declarados.
Do ponto de vista prático, o objetivo da exclusão dos valores declarados na DAA,
da base de cálculo do lançamento fundado no art. 42 da Lei n° 9.430/1996
(depósito bancário de origem não comprovada) é evitar que haja dupla
tributação. Contudo, à luz desse entendimento, o raciocínio somente pode ser
aplicado aos rendimentos que, sem sombra de dúvida, foram oferecidos ao fisco
como tributáveis.
Nesse sentido, não é admissível a exclusão de valores que, mesmo tendo sido
informados na Declaração de Ajuste Anual, não tenham sido efetivamente a
tributados pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
A respeito do tema, trago à colação o Acórdão no 9202-003.901, de 12/04/2016,
de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
No Recurso Especial de divergência, o fulcro da discussão é acerca dos valores
informados a título de receitas da atividade rural. Na decisão recorrida, o
colegiado entendeu que a totalidade desses valores deve ter transitado pelas
contas bancárias do fiscalizado e determinou sua exclusão da base de cálculo dos
tributos lançados em função da presunção legal de omissão de rendimentos por
depósitos bancários de origem não comprovada. Por sua vez, a Fazenda Nacional
entende que, para exclusão da base de cálculo do tributo lançado, não bastaria
essa declaração, devendo haver documentação comprobatória específica, para
indicação da origem de cada depósito identificado.
Feitas as considerações acima, inicio colocando meu entendimento, de que os
valores tributáveis informados na Declaração de Ajuste Anual, pelo contribuinte, é
que devem ser excluídos do total de depósitos em conta corrente, para fins de
apuração dos rendimentos omitidos por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Esse entendimento decorre da premissa de que a presunção legal instituída pelo
Art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, tem por objetivo trazer à tributação os valores
depositados em conta corrente do sujeito passivo, para os quais não haja
comprovação de origem. Em outras palavras, aceitando-se a possibilidade, a ser
comprovada pelo sujeito passivo, de que um depósito possa ter ocorrido por
motivos que não impliquem tributação, na falta da comprovação, considera-se
que o depósito enseja rendimentos a serem tributados. Ora, o oferecimento de
valores ao fisco, como rendimentos tributáveis, na declaração, por parte do sujeito
passivo, tem exatamente o efeito buscado pela norma.
Saliente-se que a pessoa física não tem a obrigação de manter contabilidade
completa e, com isso, tem dificuldades em identificar cada operação, podendo
inclusive receber valores de terceiros ao longo de cada mês, para seu oferecimento
ao fisco - em conjunto - nas datas definidas pela legislação.
Fl. 9850
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.504 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.002289/2010-96
7
Não se deve trazer à tributação um valor que já tenha sido a ela oferecido.
Portanto, entendo que a própria declaração em DIRPF, com valores oferecidos ao
fisco como rendimentos tributáveis, seja documentação hábil e idônea para
confirmar que os depósitos, até o montante declarado: (i) ensejam rendimentos a
serem tributados e (ii) que eles foram devidamente tributados pelo contribuinte.
Cumpre referir que este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme se depreende da leitura da ementa do acórdão 9202-002.926, da
relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, a seguir reproduzida:
ASSUNTO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício:2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM BASE DE CÁLCULO -EXCLUSÃO
É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre
depósitos bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos
tributados na Declaração de Ajuste Anual correspondente.
Recurso especial negado.
Por outro lado, não se pode – de forma apressada – concluir que qualquer valor
constante da Declaração Anual de Ajuste (DIRPF) tenha o condão de afastar a
presunção de omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não
identificada.
Repara-se que a declaração de valores como isentos, de tributação exclusiva ou
como receitas da atividade rural, não tem o mesmo efeito da presunção legal, de
trazer à tributação os montantes transitados por conta corrente. Portanto, para
eles aplica-se a regra geral, de comprovação de origem por documentação
específica, como, por exemplo:
- no caso de lucros ou dividendos isentos distribuídos, a correspondente
documentação da pessoa jurídica, confirmando a existência dos lucros e sua
efetiva distribuição ao sujeito passivo;
- no caso de aplicações financeiras com tributação exclusiva na fonte, a
correspondente documentação da instituição financeira, confirmando a ocorrência
da aplicação e o efetivo recebimento dos correspondentes valores; e
- no caso de receitas da atividade rural, a documentação confirmando o
recebimento dos valores e a comprovação da correspondente dedução das
despesas a ela relacionadas. (Grifou-se)
Embora já tenha trilhado por caminho semelhante ao delineado no Acórdão no
9202-003.901, refletindo melhor a respeito do tema, entendo que esse raciocínio
não deve ser aplicado de forma indiscriminada. Em se tratando de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, sobretudo daqueles sujeitos a retenção de IRPF ou
de contribuição destinada à Previdência Social, embora admita a hipótese de que
Fl. 9851
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.504 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.002289/2010-96
8
esses tenham transitado pelas contas bancárias do contribuinte, depreendo ser
absolutamente improvável que a Fiscalização os inclua entre os depósitos tidos
como de origem não comprovada. Além do que, caso isso venha a ocorrer, não há
maiores dificuldade por parte do autuado em comprovar a origem e causa de tais
pagamentos.
Nesse sentido, entendo que a DIRPF, com declaração de valores oferecidos ao
Fisco como rendimentos tributáveis, pode até ser considerada documentação
hábil e idônea para confirmação de origem dos depósitos, mas esse
abrandamento da norma que trata da presunção de omissão de rendimentos
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 não pode se estender a valores
declarados como recebidos de pessoas jurídicas, sobretudo, reitere-se, quando
tais valores submetem-se a retenção na fonte de IRPF ou de contribuição
destinada à Previdência Social, como no caso do valores recebidos a título de
rendimentos tributáveis das empresas GEAC CONSTR. INCORP. LTDA., CNPJ no
00.511.873/0001-69 e BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ no 33.477.670/0001-
52.
[...]
De outra parte, embora não concorde com o juízo veiculado no decisum sob
confronto, não se pode olvidar que o Colegiado ordinário reconheceu ter restado
comprovado o desenvolvimento de atividade rural, tal como declarada pelo
Contribuinte. Além do que, não foi devolvida a esta Câmara Superior de Recursos
Fiscais a discussão a respeito dessa matéria
Em vista disso, e considerando o raciocínio desenvolvido acima de que, à exceção
dos valores recebidos de pessoa jurídica sujeitos a retenção na fonte de IRPF ou
de contribuições destinadas à Previdência Social, é cabível a supressão, do
lançamento formalizado com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, somente dos
rendimentos tributados na DAA, entendo que, no presente caso, deve ser
restabelecida a presunção em relação aos valores relacionados a rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, isentos e não tributáveis e sujeitos a
tributação exclusiva/definitiva.
Especificamente quanto a rendimentos recebidos de pessoa física, cite-se o acórdão
9202-008.655, de 19/2/20, decidido nos seguintes termos: “Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em
dar-lhe provimento, vencido o conselheiro Maurício Nogueira Righetti, que lhe negou provimento”.
Naquela oportunidade, assim entendeu o Colegiado:
Como consabido, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) vem
entendendo que o montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste
anual somente deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e
tributados a título de presunção para o respectivo ano-calendário quando
plausível admitir que transitaram pela referida conta, estando assim abrangidos
nos depósitos objetos de tributação. Confira-se:
Fl. 9852
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.504 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.002289/2010-96
9
[...]
Nesse sentido, a contribuinte ofereceu à tributação rendimentos recebidos de
pessoa físicas, em bases mensais (e-fl. 57). Confira-se:
[...]
Desse modo, entendo ser razoável supor que tais rendimentos transitaram por
suas contas bancárias. Portanto, a base de cálculo do tributo devido na infração
“omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada” deve ser reduzida no montante declarado como rendimentos
tributáveis de pessoa física.
Perceba-se do racional construído que aquele colegiado admitia a relativização da
regra insculpida no § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 - segundo a qual os depósitos devem ter suas
origens comprovadas individualizadamente por parte do contribuinte - quando houvesse
rendimento tributado na DAA, com vistas a se evitar uma indesejada dupla tributação da renda.
Nesse sentido, a bem de se evitar essa dupla tributação, abria-se espaço para a
presunção homini de que esses rendimentos tributados transitaram pela conta auditada e
estariam, com isso, também compondo a base de cálculo do lançamento, justificando o
abrandamento da exigência contida no dispositivo acima. É justamente nesse ponto que
residia/reside o desconforto deste Relator. É dizer, prestigiar uma mera possibilidade no mundo
real (que os valores declarados em DIRPF transitaram pela conta bancária) em detrimento de uma
presunção legal.
Todavia, esse abrandamento cedia espaço ao rigor da norma, exigindo-se a
comprovação individualizada do depósito nos casos que tratam de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, notadamente com retenção na fonte (como parte deste caso) ou contribuição
social incidentes sobre eles na DAA, posto que, em relação a esses rendimentos declarados, de
forma bastante improvável haveriam de ter sido incluídos pelo Fisco dentre os depósitos de
origem não comprovada e, se caso houvessem sido incluídos, a sua comprovação/vinculação aos
depósitos arrolados pelo autuante seria tarefa de fácil execução. Ou seja, não se justificaria
relativizar a regra a pretexto de se evitar uma dupla tributação, se o fiscalizado não cumpre
minimamente seu dever instrumental, que, diga-se, não se mostra complexo no caso.
Em suma, reafirmo meu entendimento no sentido de que os créditos em conta
devam tem sua origem e causa de forma individualizada comprovadas, sem o quê, configurarão
omissão de rendimentos/receitas, logo, não declarados.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 9853
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.504 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.002289/2010-96
10
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Na reunião de julho p.p., como dito, formulei pedido de vista dos autos para melhor
debruçar-me sobre os motivos declinados pela parte recorrida no tocante à indigitada ausência de
preenchimento dos inarredáveis e cumulativos requisitos para que dado seguimento ao apelo
especial fazendário.
Pontuado, em sede de contrarrazões, ser “patente que o posicionamento do v.
Acórdão recorrido é precisamente o mesmo dos paradigmas no que tange à necessidade de
individualização dos depósitos nos meios de prova apresentados pelo contribuinte.” (f. 5.257)
Insiste que
além de convergirem com o recorrido, as teses firmadas nos vv. Acórdãos
paradigmas procuram instruir o contribuinte quanto a formatação adequada dos
meios de prova que ele deve apresentar, mas em nenhum momento exigem que
o julgador, depois de ter apreciado as provas trazidas aos autos, as individualize
para efeitos de prolação do acórdão, como quer o recurso da Procuradoria. (f.
5.257)
Peço licença para transcrever, no que importa, o que consta na decisão recorrida:
Como se vê, os valores cuja origem foram comprovadas no curso do
procedimento fiscal devem ser submetidos às normas de tributação específicas
às respectivas natureza, pois, havendo a comprovação da origem e não tendo
sido computados tais rendimentos na base de cálculo do tributo, não mais há
que se falar da presunção de omissão de rendimentos de que trata o citado art.
42, mas de efetiva omissão de rendimentos.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos,
deixasse para o fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos em suas
contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto de forma inequívoca, não há
mais de se falar em presunção legal de omissão de rendimentos, devendo a
tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Ocorre que, como dito alhures os valores cujas origem forem comprovadas no
curso do procedimento fiscal e que não tivessem sido submetidos à tributação,
devem ser submetidos às respectivas normas de tributação. Contudo, a
Autoridade autuante não formou sua convicção quanto à origem dos recursos e,
Fl. 9854
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.504 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.002289/2010-96
11
assim, não seguiu para a verificação da natureza dos créditos, o que,
necessariamente, diante da alegação que se trata de valores de terceiros,
demandaria a comprovação da transferência do numerário aos seus reais
titulares.
(...)
Por fim, ainda em relação ao item 2 e seus subitens, considerando a Declaração
de Rendimentos do autuado, em particular fl. 183/184, e diante da
impossibilidade de se concluir que somente transitaram nas contas bancárias
do fiscalizado rendimentos omitidos, mostra-se pertinente o provimento
parcial do pleito para excluir, em bloco, da base de cálculo do tributo lançado,
os valores dos rendimentos tributáveis declarados como recebidos de pessoas
físicas e jurídicas, no montante total de R$ 1.843.237,46.

O paradigma no 2401-005.930, ao seu turno, malgrado exiba situação fática
idêntica, conferiu desfecho díspar à controvérsia, por interpretar de modo diverso a legislação
tributária. Confira-se. no que importa:
Afirma a recorrente que o montante total declarado é superior às movim
entações financeiras, não havendo omissão de receitas.
(...)
Referido dispositivo legal estabelece uma presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada à falta de
comprovação dos recursos. Permitiu-se que se considerasse ocorrido o fato
gerador quando o sujeito passivo não comprovasse os créditos efetuados em sua
conta bancária.
Desta forma, presume-se o rendimento quando o titular da conta não comprova,
individualmente, a origem dos créditos efetuados, caracterizando o fato gerador
e, consequentemente, sobre tais rendimentos deve incidir o imposto sobre a
renda.
Sendo assim, não podem ser aceitos os esclarecimentos do contribuinte sobre
valores recebidos genericamente em montantes integrais. O que foi
solicitado foi a demonstração de cada depósito efetuado em suas contas, o
que não foi atendido.
Tenho, por derradeiro, que a leitura da ementa do paradigma de no 106-16.977
demonstra a aptidão para que dado seguimento ao recurso, eis que ali consignado, em
dissonância ao recorrido, que “a mera confissão de rendimentos na declaração de ajuste anual
não é meio hábil, por si só, para comprovar a origem de depósitos bancários presumidos como
renda. Mister individualizar e vincular cada depósito aos rendimentos declarados.”
Fl. 9855
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.504 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13896.002289/2010-96
12
Com base nessas razões, na esteira do em. Relator também dou seguimento ao
recurso especial do Procurador.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 9856
DF CARF MF
Original